Tribunal: TJES
Processo: 0006603-23.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006603-23.2020.8.08.0024

APELANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN – FAECES (atual CAPITAL PREV)

APELADA: LÍGIA NUNES DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L -

AÇÃO
ORDINÁRIA –
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR -
P
ORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - P
EDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
E DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE –

I
NCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A instituição de previdência privada é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se pretende suspender a exigibilidade do imposto de renda retido na fonte e a restituição de valores indevidamente recolhidos a esse título.
Precedentes.

2.

Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,

nos termos do voto proferido pel
o
Eminente
Relator.

Vitória/
ES
,
________
de ________ de 20
25
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006603-23.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN-FAECES

APELADO: LIGIA NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006603-23.2020.8.08.0024

APELANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN – FAECES (atual CAPITAL PREV)

APELADA: LÍGIA NUNES DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L -

AÇÃO
ORDINÁRIA –
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR -
P
ORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE - P
EDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
E DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE –

I
NCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A instituição de previdência privada é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se pretende suspender a exigibilidade do imposto de renda retido na fonte e a restituição de valores indevidamente recolhidos a esse título.
Precedentes.

2.

Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

D
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,

nos termos do voto proferido pel
o
Eminente
Relator.

Vitória/
ES
, 08 de abril d
e 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006603-23.2020.8.08.0024

APELANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS EMPREGADOS DA CESAN – FAECES (atual CAPITAL PREV)

APELADA: LÍGIA NUNES DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

Ad
iro

a
o relatório já lançado.

VOTO

Senhor Presidente
.
O artigo 153, inciso III, da Constituição Federal atribui à União competência para instituir o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, o que lhe autoriza a exigir, regulamentar, fiscalizar e adotar medidas tendentes ao cumprimento da legislação pertinente, inclusive no momento da declaração de ajuste anual do contribuinte.

E o
parágrafo único do artigo 45 do Código Tributário Nacional prevê que a condição de responsável pelo pagamento do tributo pode ser atribuída à fonte pagadora dos proventos tributáveis, ficando ela sujeita às sanções legais no caso de descumprimento da obrigação.

De outro lado, a entidade de previdência complementar atua como substituto tributário em relação aos beneficiários de pagamentos de complementação de aposentadoria e tem a obrigação de reter o imposto de renda, por força de expressa previsão legal, bem como de repassar referido tributo ao erário.

No caso,
a apelada
ajuizou ação
contra a
Fundação Assistencial odos Empregados da CESAN - FAECES
, entidade de previdência
complementar
privada, pretendendo fossem cessados os descontos a título do imposto de renda em sua fonte de pagamento, por fazer jus à isenção do imposto, em razão de sofrer de moléstia grave,
bem como pleiteou a restituição dos valores descontados.

Contudo, a
discussão propriamente dita quanto à isenção do imposto de renda e de restituição dos valores cobrados não gira em torno de benefício previdenciário de responsabilidade direta e exclusiva da gestora do plano de previdência complementar.

Eventual controvérsia sobre a existência da relação jurídico-tributária que obrigue a entidade de previdência privada ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte deve ser proposta em face da pessoa política tida por sujeito ativo.

Assim, na presente ação, somente a União tem legitimidade para integrar o polo passivo de demanda na qual se impugna a exigibilidade da exação por ser o contribuinte portador de moléstia grave (Lei nº 7.713/88, art. 6º, inc. XIV e XXI),
bem como a respectiva devolução d
os valores
, que
foram descontados e remetidos à Receita Federal.

Desse juíz
o
é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precededntes
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PEDIDO DE ISENÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FONTE PAGADORA.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

(TJ-PR 00071995320238160129 Paranaguá, Relator: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 30/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) - destaquei

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI DO CPC. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL IMPROVIDA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE REJEITADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. 1. De início rejeito a matéria preliminar arguidas pela parte Autora.
A Instituição privada Bradesco Vida e Previdência S.A., na qualidade de mero gestor do fundo, não age em interesse próprio, sendo mero agente de retenção do tributo, não possuindo legitimidade passiva
ad causam
nos autos da ação que pretende a não-incidência de Imposto de Renda sobre o resgate das contribuições vertidas ao fundo, uma vez que não age em interesse próprio, mas apenas detém a incumbência de repassar o imposto aos cofres públicos
. 3. Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no pólo passivo da ação arguida em sede de apelação pelo INSS merece ser acolhida. O INSS igualmente é parte ilegítima em relação à retenção do Imposto de Renda incidente sobre a aposentadoria, uma vez que apenas possui capacidade tributária ativa, ou seja, é responsável pela retenção do imposto de renda, porém o produto da arrecadação é transferido imediatamente para os cofres da União. Assim, a citada Autarquia e a entidade de previdência privada são partes ilegítimas para figurem no polo passivo da presente ação. 4. Extinção do feito sem resolução de mérito em relação ao INSS. Art. 485, VI do CPC.
[...]
16. Preliminar do INSS acolhida com a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI do CPC. Apelação da União improvida. Preliminar da parte Autora rejeitada. Apelação da parte autora provida.”

(TRF-3 - ApCiv: 5031764-97.2018.4.03.6100 SP, Relator: MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 20/02/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 23/02/2024) - destaquei

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRPF.
APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. - A legitimidade é questão de ordem pública, a qual, além de não se submeter à preclusão temporal, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado consoante jurisprudência do tribunal superior. Precedente - O artigo 153, inciso III, da Constituição Federal atribui à União competência para instituir o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, o que lhe autoriza a exigir, regulamentar, fiscalizar e adotar medidas tendentes ao cumprimento da legislação pertinente, inclusive no momento da declaração de ajuste anual do contribuinte - O parágrafo único do artigo 45 do Código Tributário Nacional prevê que a condição de responsável pelo pagamento do tributo pode ser atribuída à fonte pagadora dos proventos tributáveis, ficando ela sujeita às sanções legais no caso de descumprimento da obrigação. De outro lado,
a entidade de previdência complementar atua como substituto tributário em relação aos beneficiários de pagamentos de complementação de aposentadoria e tem a obrigação de reter o imposto de renda, por força de expressa previsão legal, bem como de repassar referido tributo ao erário. Nesse contexto,

eventual controvérsia sobre a existência da relação jurídico-tributária que obrigue a entidade de previdência privada ao recolhimento do imposto de renda retido na fonte deve ser proposta em face da pessoa política tida por sujeito ativo. Assim, na presente ação, somente a União tem legitimidade para integrar o polo passivo de demanda na qual se impugna a exigibilidade da exação por ser o contribuinte portador de moléstia grave (Lei nº 7.713/88, art. 6º, inc. XIV e XXI)
- De acordo com o disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, combinado com o § 4º, inciso III, do Diploma Processual Civil, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico nas causas de até 200 salários mínimos, ou sobre o valor da causa, nas demandas em que não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico, observados os percentuais previstos para as ações cujo montante for superior a esse limite. Dessa forma, considerados o valor da causa (R$ 73.873,37), o trabalho realizado e a natureza da ação, bem como o disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a verba honorária deve ser fixada em 10% (vinte por cento) sobre o montante atualizado da demanda a ser paga pela parte autora à ora apelante - Apelação provida.”

(TRF-3 - ApCiv: 50125995920214036100 SP, Relator: Desembargador Federal SIDMAR DIAS MARTINS, Data de Julgamento: 22/02/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/02/2023) - destaquei

“
TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE INATIVIDADE. DOENÇA GRAVE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À FUNCEF.1.
A entidade de previdência privada, FUNCEF, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação processual em ação em que se postula isenção do imposto de renda sobre proventos de inatividade, uma vez é mera responsável pela retenção do imposto de renda na fonte e seu repasse para os cofres públicos, sendo a competência para instituir o imposto de renda da União Federal (artigo 153, III, da CF), que é o sujeito ativo da obrigação tributária, a teor do art. 119 do CTN. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.2. Apelação provida.”

(TRF2, Apelação Cível, 5041122-35.2020.4.02.5101, 3a. TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acordão - CLAUDIA NEIVA, julgado em 28/06/2022, DJe 30/06/2022) - destaquei

““
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS).
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS PELA RUBRICA DE IMPOSTO DE RENDA. INTERESSE DIRETO DA UNIÃO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1.
Se a discussão propriamente dita não gira em torno de benefício previdenciário de responsabilidade direta e exclusiva da gestora do plano de previdência complementar privada, mas, sim, de restituição de valores cobrados pela rubrica de Imposto de Renda, há inequívoco interesse da União, porquanto os valores descontados já integraram os cofres públicos do referido Ente e, como tal, deverá ele compor a lide
. 2. Nos termos da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas".”

(TJ-MG - AC: 10000190789982001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 28/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021) – destaquei

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, XI, DA LEI Nº 7.713/88. NEOPLASIA MALIGNA. SINTOMAS ATUAIS. DESNECESSIDADE. 1.
A instituição de previdência privada é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se pretende suspender a exigibilidade do imposto de renda retido na fonte e a restituição de valores indevidamente recolhidos a esse título.
2.
Extinção do processo em relação à entidade de previdência privada, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, observando-se o fato de o autor ser beneficiário do deferimento da justiça gratuita. 3. Os proventos de complementação de aposentadoria, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa portadora de doença relacionada em lei são isentos do imposto de renda. 4. [...
]
”

(TRF-3 - ApReeNec: 0002433-43.2013.4.03.6000 REMESSA NECESSÁRIA -, Data de Julgamento: 26/02/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015) -
destaquei

Ressalte-se que
a
competência estadual dos pedidos de isenção tributária só é reservada aos servidores públicos municipais e estaduais
aposentados
, pois o produto da arrecadação do imposto de renda da União retido na fonte é destinado aos Estados e ao Distrito Federal (
CF,
art. 157, I).
Dessa forma, não se aplica à hipótese o julgado mencionado na sentença (TJES, Classe: Remessa Necessária Civel, 024151335593, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA ClVEL, Diário: 13/10/2020), eis que este se tratava de servidor público estadual aposentado.

Por essas razões,
dou
provimento
ao recurso e acolho a
preliminar suscitada pela
a
pelante para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, anulando todos os atos processuais praticados na presente
a
ção perante esta Justiça Comum Estadual, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)